Tribunal: TJDFT
Processo: 0702055-71.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702055-71.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GONCALVES NETO ENGENHARIA E CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA - EPP AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DECISÃO Vistos, etc. Intime-se o agravante à promover a distribuição da Reclamação, ID 56985489, junto à Câmara de Uniformização, em razão de sua competência para processar e julgar a presente reclamação, nos termos do art. 196, inciso IV, e § 2o, do RITJDFT, indicando o respectivo número do processo. Prazo 5 (cinco) dias. Após a referida informação aguarde em Secretaria eventual admissibilidade da Reclamação, com pedido de informações e decisão do relator acerca da suspensão do processo. Em não havendo manifestação do agravante, aguarde a Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa e arquivamento dos autos. I. Brasília/DF, 26 de março de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito